Tribunal: TJSP
Processo: 2238205-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano e aditamentos – Concessão da recuperação judicial – Insurgência contra previsão de encerramento contada a partir da decisão homologatória – Pertinência – No que diz respeito à carência, necessário observar-se o disposto no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano e aditamentos – Concessão da recuperação judicial – Insurgência contra previsão de encerramento contada a partir da decisão homologatória – Pertinência – No que diz respeito à carência, necessário observar-se o disposto no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano e aditivos – Concessão da recuperação judicial – Controle de legalidade realizado de ofício em cláusula que prevê o pagamento dos créditos trabalhistas – Pagamento por meio de constituição de SPE para recebimento de imóvel por meio de dação em pagamento, divisão de credores em classes e liberação de depósitos recursais em favor da recuperanda – Inobservância do disposto no art. 54 da Lei n. 11.101/2005 e Enunciado n. I do GRDE do E. TJSP, violação da paridade e ilegalidade em relação aos valores que deixaram de integrar o patrimônio da devedora, uma vez que recolhidos como pressuposto de admissibilidade recursal perante o Juízo Trabalhista (natureza social amparada pela impenhorabilidade) – Cláusula nula – Necessidade de adequação e de pagamento dos créditos em 30 dias, sob pena de convolação em falência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano, respectivos aditamentos e concessão da recuperação judicial – Insurgência contra previsão que estende os efeitos da novação aos avalistas, devedores solidários, garantidores e coobrigados – Qualquer alteração que piore as condições de pagamento aos credores deve ser compreendida como mera concessão individual do credor aderente – A previsão de extensão da novação não é nula ou inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada à tal previsão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial que tramitou de forma consolidada em relação a duas sociedades, sendo uma delas, sociedade simples – Homologação do plano e concessão da recuperação judicial apenas à sociedade empresária – Tendo em vista que a participação da sociedade simples foi afastada apenas no momento da r. decisão concessiva, desconhece-se em que termos deram-se as deliberações em assembleia – Não há como pessoas qualificadas como credoras da sociedade simples deliberarem sobre a recuperação de empresa da qual não são titulares de crédito – Falta de transparência em relação à individualização dos créditos concursais que afasta a legitimidade negocial da assembleia – Exige-se que uma nova proposta seja apresentada e deliberada apenas pelos efetivos credores concursais da recuperanda Enterpa, excluindo-se as previsões ilegais já afastadas na r. decisão concessiva, bem como, aquelas afastadas neste julgamento.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso – Julgamento prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Dispositivo: Dão provimento ao agravo de instrumento, com determinação, e julgam prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238205-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ENTERPA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de
instrumento, com determinação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 2/24
VOTO No
: 38.643 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2238205-22.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.
: ENTERPA ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: DANIELA TAPXURE SEVERINO
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
VOTO No
: 39.259 (REC DIG)
AINT. No
: 2238205-22.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.
: ENTERPA ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: DANIELA TAPXURE SEVERINO
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Homologação do plano e
aditamentos

Concessão
da
recuperação
judicial

Insurgência contra previsão de encerramento contada a partir
da decisão homologatória Pertinência No que diz respeito à
carência, necessário observar-se o disposto no Enunciado II do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Homologação do plano e
aditivos Concessão da recuperação judicial Controle de
legalidade realizado de ofício em cláusula que prevê o
pagamento dos créditos trabalhistas Pagamento por meio de
constituição de SPE para recebimento de imóvel por meio de
dação em pagamento, divisão de credores em classes e
liberação de depósitos recursais em favor da recuperanda
Inobservância do disposto no art. 54 da Lei n. 11.101/2005 e
Enunciado n. I do GRDE do E. TJSP, violação da paridade e
ilegalidade em relação aos valores que deixaram de integrar o
patrimônio da devedora, uma vez que recolhidos como
pressuposto de admissibilidade recursal perante o Juízo
Trabalhista
(natureza
social
amparada
pela
impenhorabilidade)
Cláusula nula
Necessidade de
adequação e de pagamento dos créditos em 30 dias, sob pena
de convolação em falência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Homologação do plano,
respectivos aditamentos e concessão da recuperação judicial
Insurgência contra previsão que estende os efeitos da novação
aos avalistas, devedores solidários, garantidores e coobrigados
Qualquer alteração que piore as condições de pagamento aos
credores deve ser compreendida como mera concessão
individual do credor aderente A previsão de extensão da
novação não é nula ou inválida, porém, é ineficaz em relação
aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou
que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que
votaram contra a aprovação do plano ou que formularam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 3/24
objeção direcionada à tal previsão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação Judicial que
tramitou de forma consolidada em relação a duas sociedades,
sendo uma delas, sociedade simples Homologação do plano e
concessão da recuperação judicial apenas à sociedade
empresária Tendo em vista que a participação da sociedade
simples foi afastada apenas no momento da r. decisão
concessiva, desconhece-se em que termos deram-se as
deliberações em assembleia
Não há como pessoas
qualificadas como credoras da sociedade simples deliberarem
sobre a recuperação de empresa da qual não são titulares de
crédito Falta de transparência em relação à individualização
dos créditos concursais que afasta a legitimidade negocial da
assembleia
Exige-se que uma nova proposta seja
apresentada e deliberada apenas pelos efetivos credores
concursais da recuperanda Enterpa, excluindo-se as previsões
ilegais já afastadas na r. decisão concessiva, bem como,
aquelas afastadas neste julgamento.
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra a decisão que
deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso Julgamento
prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
Dispositivo: Dão provimento ao agravo de instrumento, com
determinação, e julgam prejudicado o agravo interno.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão em fl. 7.589-7.607 nos autos de origem, proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo,
que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada:
[...]
Segundo consta da Ata de Assembleia Geral de Credores
mencionada no relatório, o plano de recuperação judicial e seu
aditivo foram aprovados por quórum superior ao mínimo
estabelecido no art. 45, da Lei 11.101/2005.
As objeções inicialmente trazidas aos autos por credores
requisitam ao juízo a realização de controle de legalidade do
plano recuperacional, apontando nulidades que impediriam sua
homologação. Os questionamentos versam precisamente sobre:
(i) ausência de especificação dos meios de recuperação judicial e
autorização de realização de operações societárias (cláusulas
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3 e 3.4);
(ii) excessivo prazo de parcelamento e deságio aplicado sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 4/24
créditos, bem como invalidade da eleição da Taxa Referencial
como
índice
de
correção
dos
créditos
(cláusula
3.7,
posteriormente alterada no aditivo pela cláusula 2.1.);
(iii) novação de créditos, extinção de ações de cobrança,
execuções judiciais promovidas contra recuperandas, coobrigados
avalistas e fiadores e sociedades relacionadas, bem como a
supressão de garantias (cláusulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6 e 4.1.12 do
plano original e cláusulas 3.1 do aditivo); e
(iv) possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de
Credores em caso de descumprimento do plano (cláusulas 4.17
do plano original e 3.2 do aditamento).
Passo, pois, à análise das questões acima apontadas.
(i) Detalhamento dos meios de recuperação (cláusula 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.3 e 3.4 e do plano original). As impugnações ao
plano neste aspecto não comportam acolhimento. As cláusulas
acima destacadas, ainda que de forma sucinta, especificam o
modelo de reestruturação empresarial proposto, fazendo menção
a várias das medidas previstas no artigo 50, da Lei 11.101/2005.
A análise da viabilidade econômica das medidas previstas no
plano e de sua eficiência para o soerguimento da atividade das
requerentes, contudo, é matéria de competência exclusiva dos
credores a ele submetidos e não do Juízo.
Neste sentido, a Primeira Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ aprovou o Enunciado no 46, que vai na esteira do
entendimento acima.
A aprovação do plano pelo quórum apurado em assembleia
sugere que parte substancial dos credores a ele sujeitos enxerga
a viabilidade da permanência da atividade empresarial das
recuperandas e do plano de reestruturação de seu endividamento.
Não cabe ao juízo, pois, declarar ausência de precisa indicação
dos meios de recuperação proposto pelas devedoras.
Melhor sorte não assiste à alegação de que nulidade do plano
com relação às sobre operações societárias autorizadas nos itens
na cláusula 3.3.
Os dispositivos em destaque, de fato, conferem às recuperandas
autorização geral para a realização de qualquer tipo de operação
de reorganização societária (cisões, fusões, transformações,
transferência de ativos entre empresas do grupo ou fundo de
investimentos etc.). A generalidade da cláusula, contudo, não
constitui óbice à homologação do plano, visto que as operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 5/24
em comento não constituem o meio principal de reestruturação
da dívida do grupo requerente, mas vias auxiliares para a
implementação de um plano fundado substancialmente no
alongamento do endividamento e pagamento de créditos como
lotes comercializados pelas recuperandas.
Assim, reconhecido o caráter auxiliar das medidas, a teor do
conteúdo da cláusula em análise, não se vê obrigatoriedade de
exposição prévia das operações societárias que o grupo
requerente venha a lançar mão no futuro para fins de melhor
execução do plano de recuperação. Razoável conferir certa
discricionariedade às requerentes neste assunto, até porque a
condição de recuperandas não lhes retira a faculdade de realizar
atos de reorganização societária que lhes sejam úteis
economicamente, desde que, naturalmente, não haja prejuízo
para o cumprimento do plano de recuperação tal como
formulado.
À luz das ponderações acima, inexiste vício de nulidade na
cláusula 9.3 do plano a ser declarada pelo juízo.
(ii) Aspectos econômicos (deságio, carência, parcelamento e
incidência da TR cláusula 2.1 do aditivo ao plano).
Consigno, de início, que as condições de pagamento estabelecidas
no plano inicialmente trazido aos autos foram sensivelmente
alteradas no aditivo apresentado antes da realização da
Assembleia que o aprovou.
De maneira geral, o aditivo prevê formas de pagamentos
diferenciadas para cada classe de credores que assim pode ser
sintetizadas:·
Classe I (trabalhistas): o pagamento dar-se-á sem carência e
deságio, mediante dação em pagamento de imóvel avaliado no
valor de R$ 21.657.500,00 a ser integralizado em SPE de
credores e posteriormente leiloado.
Classe II (garantia real): deságio de 70%, e pagamento em 144
parcelas mensais, com 23 meses de carência, com incidência de
correção monetária, taxa referencial e 0,5% ao ano.
Classe III (quirografários): aplicado o deságio de 60%, o saldo
será pago da seguinte forma: a) 22,7% à vista, mediante dação
em pagamento de imóvel e recebível da recuperanda junto à
Prefeitura Municipal de Cuiabá a serem integralizados em SPE
de credores; b) 17,3% em 144 parcelas, observada a carência de
23 meses.·
Classe IV (empresas de pequeno porte ou microempresas):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 6/24
deságio de 70%, e pagamento em 96 parcelas mensais, com 23
meses de carência, com incidência de correção monetária, taxa
referencial e 0,5% ao ano. Nesta classe, prevê o aditivo o
pagamento diferenciado deságio de 78% e pagamento de 37%
deste montante à vista, e 63% com dação parcial de pagamento
de recebível oriundo de processo judicial ou, caso este não seja
performado em 180 dias, em moeda corrente nacional. A opção é
destinada para credores os denominados como “essenciais”, vale
dizer, aos fornecedores de serviços que continuem a prestá-los às
recuperandas.
Descritas em linhas gerais as formas de pagamento, registro, em
que pese a ausência de qualquer impugnação por parte dos
credores trabalhistas, que não verifico afronta ao Enunciado I,
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
De início, ressalto que a lei de regência da matéria não veda o
pagamento de credores por modalidade outra que o pagamento
em dinheiro, de sorte que não vislumbro ilegalidade na previsão
de pagamento por dação de imóvel e sua integralização em SPE
constituída por credores, notadamente porque as medidas
deverão ser realizadas no prazo de pagamento previsto no art.
54, da LRF.
No mais, o plano prevê a realização de leilão do bem para
reversão do produto em favor dos credores, bem como garante
sua locação por 30 meses pelo valor de R$5.000,000, com
destinação destes recursos, para amortização dos créditos
trabalhistas.
As mesmas ponderações valem para as demais formas de
pagamentos das outras classes de credores, de sorte que não
merece prosperar a irresignação do Banco do Brasil S/A,
consignada em ata de Assembleia, quanto ao deságio e demais
condições de pagamentos previstas (pagamento parte do crédito
efetuado por dação em pagamento de imóveis e precatórios e
constituição de SPE de credores, parcelamento do restante com
carência e incidência da TR).
Nostermosdoart.58,
da
LRF,
não
há
espaço
para
discricionariedade do magistrado na análise da concessão ou não
da recuperação judicial. Conforme estabelece o dispositivo legal
em destaque, cumpridas as exigências da Lei, o juiz concederá a
recuperação judicial do devedor.
Optou o legislador, num movimento pendular em prol dos
credores, a conferir a estes o poder de decisão quanto à
viabilidade do plano para reestruturar o devedor inadimplente
1.Nesta ótica, a apreciação da viabilidade econômico financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 7/24
do plano foi atribuída exclusivamente aos credores.
[...]
Não há, portanto, nulidade passível de declaração judicial
quanto às condições gerais de pagamento previstas no plano.
Cuida-se de dispositivo com conteúdo estritamente econômico e,
por isso, não passível de intervenção judicial no âmbito de
controle de legalidade do plano.
O mesmo raciocínio serve na análise da cláusula 2.1.5 do aditivo
ao plano.
O dispositivo divide os credores da Classe IV em duas subclasses
comuns e essenciais, dando a estes últimos pagamento à vista de
37% do valor do crédito já com deságio (este de 78%) e o saldo
remanescente com recebível oriundo de processo judicial
indicado no processo ou, na impossibilidade de recebimento do
montante no prazo de 180 dias, em moeda corrente.
Pois bem. A estrutura acima apontada em linhas gerais não
caracteriza violação ao princípio da par conditio creditorum . O
tratamento diferenciado a credores não é imotivado, mas
fundado no auxílio do credor no soerguimento das atividades das
recuperandas. Cuida-se, a rigor, de estrutura semelhante à do
“credor parceiro” que já foi amplamente debatida na doutrina e
jurisprudência e atualmente é majoritariamente aceita.
A propósito, oportuna menção ao Enunciado no 57 da I Jornada
de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que trata
justamente da possibilidade de se segmentarem as classes de
credores, agrupando-os em subclasses, conforme seus interesses.
[...]
À luz dos precedentes acima, não existe nulidade, por si só, na
existência de tratamento diferenciado entre credores da mesma
classe. A disparidade, contudo, está condicionada à existência
justificativa idônea para tanto, e, no caso em tela, tal se mostra
presente, visto que as condições de pagamento melhoram à
medida que os credores participem em maior medida na geração
de caixa para as recuperandas. A sistemática impugnada,
destarte, cria um mecanismo de incentivo para que os credores
auxiliem o fluxo de caixa das recuperandas, o que favorece a
preservação da empresa e estimula a atividade econômica,
princípios consagrados pelo disposto no art. 47, da LRF.
Não há, portanto, em meu sentir, nulidade no sistema de opções
de pagamento previsto no plano, ainda que se reconheça o
grande deságio e carência impostos aos credores aderentes às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 8/24
opções de pagamento puro e simples. Trata-se, contudo, de
situação nem de longe incomum em processos de reestruturação
de empresas como nível de endividamento das recuperandas e,
repise-se, matéria de conteúdo econômico que escapa à
apreciação do juízo no âmbito de análise da legalidade do plano
recuperacional.
(iii)
Novação
de
créditos
em
relação
a coobrigados e
garantidores, extinção de ações de cobrança e execuções judiciais
promovidas contra recuperandas, coobrigados avalistas e
fiadores e sociedades relacionadas, bem como a supressão de
garantias (cláusulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6 e 4.1.12 do plano original
e cláusulas 3.1 do aditivo.
Merece ressalva o plano de recuperação no que tange à
desoneração de coobrigados, avalistas, fiadores e sociedades
relacionados às recuperandas, bem como à supressão de
garantias previstas nas cláusulas acima apontadas.
O raciocínio para tal é fundamentalmente o mesmo: não há como
se reconhecer a eficácia de deliberação assemblear que restrinja
direito de terceiro que com ela discorde.
Não altera tal raciocínio a novação da dívida decorrente da
homologação do plano de recuperação judicial, na medida em que
a novação, a menos que haja expressa concordância dos credores,
não atinge os devedores coobrigados.
[...]
No que concerne especificamente à liberação de garantias, seu
conteúdo afronta de maneira manifesta entendimento do E.
TJSP sumulado sobre o tema (Súmula 61).
A liberação de garantias, na forma pretendida pela
recuperandas, viola o conteúdo dos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da
LRF, cuja interpretação sistemática e conjunta leva à conclusão
de que a aprovação assemblear não suprime a necessidade de
expresso consentimento do titular da garantia objeto de
liberação, estabelecendo a lei, neste particular, exceção à regra
geral da colegialidade do processo decisório que caracteriza o
procedimento recuperacional.
[...]
Considerações outras sob o tema seriam redundantes, de modo
que, à luz das razões jurídicas bem sintetizadas no v. acórdão
acima destacado, de rigor ressalvar que as cláusulas 4.1.2, 4.1.6
e 4.1.12 do plano original e cláusula 3.1 do aditamento são
ineficazes em relação aos credores que a elas não aderiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 9/24
expressamente.
(iv) Inadimplemento do plano (cláusula 4.17 do plano original e
3.2 do aditivo)Nesse particular, a nulidade é manifesta, visto
que os textos das cláusulas em questão afrontam claramente ao
disposto no § 1o do art. 61 da Lei 11.101/05, segundo a qual o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano
acarretará a convolação da recuperação em falência.
A convolação, como cediço, é efeito do descumprimento do plano
e pode ser decretada de ofício pelo juiz, de maneira que vedada a
estipulação de cláusula que coloque obstáculo jurídico à
apreciação judicial do descumprimento de deveres estabelecidos
em cláusula do plano homologado, ainda que se trate de mera
possibilidade de convocação dos credores para Assembleia de
Credores.
[...]
Na linha dos precedentes acima, é nula qualquer cláusula do
plano que limite a prerrogativa do juízo de convolar a
recuperação em falência em caso de descumprimento das
obrigações
assumidas
pela
recuperanda.
Trata-se,
indiscutivelmente, do caso da cláusula 3.2 do aditamento ao
plano das recuperandas.
(v) Dispensa de apresentação de CNDs.
Por derradeiro, há que se enfrentar a exigência dos art. 57 e 68
da LRF, os quais exigem a apresentação de certidões negativas
de débitos tributários ou a comprovação do parcelamento dos
débitos tributários.
A Lei no 13.043/14 instituiu o parcelamento especial, mas a
jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a norma é
inconstitucional, estabelecendo condições não razoáveis e
desproporcionais à obtenção do benefício.
[...]
Portanto, ficam as recuperandas dispensadas da apresentação
da CND.3.
Em face do exposto, ressalvadas a ineficácia das cláusulas 4.1.1,
4.1.2,4.1.6 e 4.1.12 do plano original e cláusulas 3.1 do aditivo
em relação aos credores não concordantes, e a declaração de
nulidade das cláusulas 4.17 do plano original e 3.2 do aditivo,
homologo o plano de recuperação e concedo a recuperação
judicial de ENTERPA ENGENHARIALTDA. e ABACON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 10/24
A r. decisão foi complementada em fl. 7.643-7.645, 1o g.,
suspendendo a concessão da recuperação judicial em relação à Abacon
Participações e Empreendimentos S/S Ltda.:
Vistos.
Complemento a decisão de fls. 7589/7607 nos termos a seguir:
1. A deliberação contida em seu item 4, em que homologado o
plano aprovado em AGC e concedida a recuperação judicial às
recuperandas, merece retificação parcial, diante de omissão do
juízo com relação à possibilidade de processamento da
recuperação judicial em relação à ABACON PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.
2. Explico. Embora admitido o processamento da recuperação em
relação à citada sociedade não empresária pela decisão de fls.
1926/1932, da lavra do M.M. Juiz de Direito Daniel Carnio
Costa,
o
Eminente
Desembargador
Relator
do
caso,
Desembargador Ricardo Negrão, nos autos do Agravo de
Instrumento
2138544-70.2019.8.26.0000,
em
decisão
que
apreciava pedido de tutela recursal, fez a seguinte observação:
"Forçoso observar que integra o polo ativo da recuperação
judicial em trâmite a sociedade simples Abacon Participações
Empreendimentos S/S Ltda., ou seja, sociedade não empresária.
Sem prejuízo da matéria devolvida neste recurso, (a) requisitem-
se informações do Juízo Singular acerca do processamento da
recuperação judicial em relação à sociedade não empresária; (b)
manifestem-se as agravadas e administradora judicial sobre o
não preenchimento da tríplice exigência (exercício da atividade
empresarial há mais de 2 anos; regularidade de registro na
Junta Comercial e regularidade de exercício)".
3. Nas informações prestadas por este juízo à instância superior
(fls. 6825/6834), consignou-se o seguinte: "A decisão de
processamento da recuperação judicial em favor das postulantes
não foi objeto do recurso e o processo seguiu sua tramitação
normal com a apresentação de plano de recuperação judicial e
convocação de Assembleia Geral de Credores que acabou por
suspensa por decisão dos credores para retomada do conclave em
20.08.2019. Este juiz reconhece ter atentado para a condição de
Sociedade Simples de uma das recuperandas apenas com as
considerações tecidas por Vossa Excelência na decisão em que
requisitadas essas informações. Esclareço que reapreciarei a
decisão de processamento da recuperação proferida pelo
magistrado que me antecedeu no processo, a despeito da
inexistência de impugnação de parte dos interessados". 4. Pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 11/24
bem. Embora julgado prejudicado o agravo em questão,
indiscutivelmente ficou este juízo incumbido da reapreciação da
matéria na forma informada à superior instância, o que, aliás,
restou apontado expressamente em observação contida no v.
acórdão proferido no citado recurso: "Destarte, diante do
expresso comprometimento do DD. Magistrado Singular acerca
da reapreciação da condição de Sociedade Simples da
coagravada, julga-se prejudicado o recurso em razão da
desistência, com observação quanto ao controle de legalidade a
ser realizado na instância originária".
Diante das circunstâncias acima e da omissão do juízo quanto à
matéria, retifico parcialmente o item 4 da decisão de fls.
7589/7607, a fim de que conste que a homologação do plano e
consequente concessão da recuperação judicial vale, por ora,
exclusivamente para a recuperanda ENTERPA ENGENHARIA
LTDA., ficando suspensa a deliberação para a pessoa jurídica
ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S
LTDA.
Faculto
às
recuperandas,
Administradora
Judicial
e
interessados, o prazo de 5 dias para manifestação sobre a
possibilidade/pertinência do processamento da recuperação
judicial em relação à ABACON.
Após, venham conclusos para decisão sobre a matéria.
Int.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r. decisão que
excluiu a sociedade simples do polo ativo da recuperação judicial (fl.
7.807-7.809):
[...]
3. Fls. 7706/7722: entendo deva ser indeferido o processamento
do pedido de recuperação judicial em favor da ABACON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA., diante
do não cumprimento, pela pessoa jurídica, de requisito formal
essencial para a postulação.
Respeitadas as considerações da postulante, não entendo haja
possibilidade de se invocar a ocorrência, no caso em tela, de
preclusão e/ou trânsito em julgado da decisão que autorizou o
processamento da recuperação judicial, ou mesmo a teoria do
fato consumado invocada como tese subsidiária (fls. 1926/1932).
Duas, fundamentalmente, as razões para assim se entender.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 12/24
Em primeiro lugar, a matéria em análise deferimento de
processamento de recuperação judicial em favor de sociedade
não empresária é de ordem pública, de maneira que afastada a
tese de imutabilidade da decisão acima citada que, ao arrepio da
lei 11.101/2005, deferiu o processamento do pedido de
recuperação judicial em favor da postulante.
Em segundo lugar e não menos importante, é de rigor observar
que a citada decisão passou absolutamente ao largo da questão
ora decidida, nenhuma referência fazendo à possibilidade ou
impossibilidade de processamento da recuperação judicial da
ABACON, diante da sua condição de sociedade simples. Bem por
isso, inviável que se alegue a preclusão, trânsito em julgado e
fato consumado de matéria não devidamente apreciada.
Seja como for e, respeitadas as ponderações de mérito da
requerente, não entendo como o alegado silêncio da Lei
11.101/05 sobre a possiblidade de processamento de recuperação
judicial para a sociedade simples possa ser entendido como
autorização tácita de aplicação do regime recuperacional a tal
tipo societário, ainda que sopesada, no caso concreto, a
circunstância de a ABACON ser titular de 99% das cotas da
recuperanda ENTERPA.
O art. 1o da Lei 11.101/05 não permite outra interpretação senão
a de que não estão sujeitos aos regimes da lei os agentes
econômicos não empresários. Estão excluídas, portanto, do
sistema de recuperação judicial as chamadas sociedades simples,
o que, aliás, é entendimento sumulado pelo E. TJSP:
“Súmula 49: A Lei no 11.101/2005 não se aplica à sociedade
simples”.
E não socorre a requerente a alegação de que integra grupo
econômico com a recuperanda ENTERPA. Há, no caso,
intransponível óbice formal ao processamento do pedido de
recuperação judicial em seu favor, vale dizer, sua condição de
sociedade não empresária, de modo que o acolhimento do pedido
estaria a depender de alteração legislativa que estenda o
benefício do instituto também às sociedades constituídas sob o
tipo societário tratado nos artigos 997/1038 do Código Civil.
Isto posto, indefiro o processamento da recuperação judicial em
relação à ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
S/S LTDA.
Por fim, os embargos de declaração opostos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 13/24
recuperanda foram rejeitados (fl. 8.026-8.027).
Na minuta recursal o agravante alega que, não obstante o
controle de legalidade realizado pelo Juízo Recuperacional, persistem outras
disposições ilegais no plano homologado. Pugna pela reforma da r. decisão
para o fim de:
a) declarar a nulidade da cláusula 3.3 do plano originário;
b) determinar que o prazo de supervisão terá início após
superado o prazo de 23 meses de carência, alterando-se o
disposto na cláusula 4.1.8 do plano originário;
c) consignar a ineficácia da cláusula 4.1.14 em relação aos
credores que não concordaram do plano originário.
Recurso tempestivo. A r. sentença e decisão complementar
foram disponibilizadas no DJe em 30 de setembro de 2019 (fl. 7.664-7.665 e fl.
7.675-7.677) e o recurso interposto no dia 22 de outubro do mesmo ano,
acompanhado do documento de arrecadação estadual DARE e respectivo
comprovante do recolhimento (fl. 14).
Determinado o processamento sem a atribuição do efeito
suspensivo pretendido (fl. 16-36), a recuperanda manifestou oposição ao
julgamento virtual (fl. 39) e apresentou contraminuta pelo não provimento (fl.
42-65).
Ausente manifestação da administradora judicial.
O Ministério Público, por manifestação da eminente
Procuradora de Justiça Dra. Luciana Leite Pinto, opina pelo parcial
provimento do recurso para adequação do plano de recuperação judicial aos
Enunciados I e II do Grupo Reservado de Direito Empresarial desta Corte (fl.
82-89).
Anota-se, a interposição de agravo interno dirigido à r.
decisão monocrática que deixou de atribuir o efeito suspensivo pretendido pelo
agravante.
É o relatório.
I DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 14/24
O pedido recuperatório foi ajuizado em 1o de fevereiro de
2018, simultaneamente proposto pela agravante Enterpa Engenharia Ltda. e
pela sociedade Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
Na ocasião, as requerentes do pedido noticiaram a
existência de três pedidos de falência promovidos contra a devedora Enterpa,
entre os anos de 2014 e 2016.
Relataram tratar-se de grupo econômico que atravessa
séria e delicada crise financeira desde meados de 2011, mesmo diante de um
faturamento bruto de R$ 112.000.000,00 no ano de 2012.
Indicaram como razões da crise econômica: (a) redução da
receita; (b) custo operacional elevado; (c) alto custo decorrente da necessidade
de manutenção de equipamentos; (d) elevados encargos trabalhistas e
tributários; (e) aumento do endividamento; (f) descapitalização e; (g) recessão
da economia (fl. 11, 1o g.).
Apontaram
o
passivo
concursal
corresponde
a
R$
76.253.403,45, sendo: R$ 9.664.314,10 Classe I; R$ 34.669.392,00 Classe II;
R$ 1.084.044,47
Classe III Financeiros; R$ 27.342.699,47
Classe III
Fornecedores e R$ 3.492.953,88 Classe IV (fl. 11, 1o g.).
Relação de credores que acompanhou a exordial não
discrimina os créditos de cada credor em relação a cada devedora. Apenas
aponta de maneira genérica a existência de credores trabalhistas em fl.
88-127; credores da classe II em fl. 128-129; classe III (financeiros) em fl. 130;
classe III (fornecedores) em fl. 131-218 e credores da classe IV em fl. 219-237.
Ressaltaram a tradição e know-how de mais de seis
décadas de atuação e postularam pela concessão da recuperação judicial.
Deferido o processamento em fl. 1.926-1.932 dos autos de
origem, o plano de recuperação foi apresentado em fl. 3.752-3.781, com data de
29 de junho de 2018. Trata-se de plano único para duas sociedades
pretendentes à recuperação judicial (Grupo Enterpa).
Conforme laudo de viabilidade econômica apresentado, o
crédito trabalhista sujeito à recuperação deveria estar completamente
amortizado no 1o ano (fl. 3.791).
Na relação de credores apresentada pela administradora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 15/24
judicial (LREF, art. 7o § 2o), da mesma forma, não há discriminação de créditos
e credores por devedora (fl. 4.405-4.422, retificada em fl. 4.443-4.460). Observa-
se, outrossim, majoração do crédito concursal em relação ao montante indicado
pelas devedoras: R$ 102.612.058,64.
Diante das objeções, incluindo-se do agravante (fl.
5.011-5.018), foi designada a assembleia geral de credores.
Antes mesmo da deliberação assemblear, as devedoras
apresentaram o “Aditivo 01 ao Plano de Recuperação Judicial”, datado de 3 de
junho de 2019, ou seja, um ano após a primeira versão (fl. 6.529-6.543).
Foram inúmeras instalações e suspensões da assembleia
geral de credores, cujo retardo na realização foi atribuído às recuperandas,
conforme decisão proferida nos autos da recuperação judicial (fl. 6.821-6.824):
[...]
Não vislumbro neste contexto, justificativa idônea para, uma vez
mais, mitigar do rigor da improrrogabilidade do stay period
proclamada pelo art. 6o, § 4o, da Leo 11.101/2005, notadamente
porque o pedido de recuperação judicial foi distribuído em
01.02.2018, ou seja, há mais de 1 ano e 5 meses, estando a AGC
agendada para o próximo mês de agosto.
O atraso da AGC, destarte, é atribuível sobretudo às
recuperandas, pela apresentação de planos sem qualquer
viabilidade de aprovação pelos credores. Não há, neste contexto,
repito, razão para nova prorrogação do prazo de suspensão das
ações e execuções contra a recuperanda. (sem grifos no original).
Sobreveio apresentação de uma nova versão do “Aditivo 2
ao Plano de Recuperação Judicial”
fl. 7.501-7.522, com anexos em fl.
7.523-7.537.
Realizou-se, finalmente, a AGC na qual os credores
aprovaram o plano recuperação judicial e seus aditivos, conforme consta da
ata em fl. 7.576-7.587, posteriormente homologado com as ressalvas do Juízo
Recuperacional em 23 de setembro de 2019 (fl. 7.589-7.607).
Ocorre que, esta E. Corte determinou ao Juízo
Recuperacional, em data anterior à r. sentença, a realização do controle de
legalidade ante o trâmite da recuperação judicial em relação à sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 16/24
simples:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Credora
que
suscita
divergência no crédito em razão de parâmetros de atualização
Determinação de processamento com indeferimento do efeito
ativo pretendido e observação dirigida à eventual irregularidade
diante do processamento da recuperação em relação a sociedade
não empresária
Superveniente pedido de desistência

Informações prestadas pelo Juízo Recuperacional na qual
compromete-se a reapreciar a decisão de processamento diante
da constatação da atividade não empresarial de uma das
sociedades que integram o polo ativo da recuperação judicial (fl.
84-93 do instrumento) Recurso com julgamento prejudicado,
com a ressalva acerca do controle de legalidade a ser realizado
na instância ordinária. Dispositivo: julgam prejudicado, com
observação.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2138544-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Assim, r. decisão concessiva foi suspensa em relação à
coautora Abacon (fl. 7.643-7.645) e, posteriormente revista para afastar a
sociedade simples Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda. do polo
ativo da recuperação judicial (fl. 7.807-7.809), alterando-se completamente o
panorama apresentado aos credores.
Anota-se que o plano de recuperação judicial originário
permaneceu válido naquilo que não restou alterado nas versões posteriores.
II DOS CONTORNOS RECURSAIS
Interposto o presente agravo de instrumento, o recorrente
pretendeu a reforma da r. decisão para afastar as cláusulas 3.3; 4.1.8 e 4.1.14
do plano originário.
Além da pertinência das razões descritas na minuta
recursal, necessário, ainda, o controle de legalidade em relação às previsões
dirigidas aos credores trabalhistas.
Passa-se à análise de cada matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 17/24
2.1 Da nulidade da cláusula 2.1.1 (2o aditamento, fl.
7.508-7.510, 1o g.):
Inicialmente, faz-se necessário o controle de legalidade de
ofício em relação à previsão de pagamento dirigida aos credores trabalhistas.
Nos termos do previsto no PRJ aprovado e homologado, no
pagamento dos credores trabalhistas será realizado sem carência e deságio,
mediante dação em pagamento de imóvel avaliado no valor de R$
21.657.500,00 a ser integralizado em SPE de credores e posteriormente
leiloado.
A recuperanda compromete-se a firmar contrato de locação
no importe de R$ 5.000,00 por mês, mediante depósito em conta da SPE, que
poderá ser rateado entre os credores para quitação das dívidas.
Conforme disposto no art. 54 da Lei de Recuperação
Judicial e Falência, o plano não pode prever prazo superior a um ano para
pagamento dos créditos derivados da classe I vencidos até a data do pedido de
recuperação judicial, nem pode prever prazo superior a trinta dias para
pagamento dos créditos de natureza estritamente salarial, até o limite de cinco
salários mínimos vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação
judicial.
O Enunciado I, aprovado pelas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, dispõe:
O prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o
artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da homologação
do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11.101/05, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro.
No caso em tela, o término do prazo de suspensão conforme
o calendário processual se escoou em agosto de 2018. Portanto, pagamento dos
credores trabalhistas deve observar tal disposição.
Pelas disposições contidas no plano, os credores de créditos
da classe I receberão seus créditos por meio da constituição de SPE que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 18/24
receberá um imóvel por dação em pagamento.
Conclui-se que a forma prevista no plano viola o disposto
no art. 54 da LREF e está sujeita ao controle da legalidade, não podendo ser
objeto de disposição pelas partes. A violação constatada independe da
manifestação de vontade da recuperanda ou dos credores, por tratar-se de
matéria de ordem pública, razão pela qual poderia até mesmo ser conhecida de
ofício.
Há, ainda, mais dificuldades em relação à previsão de
pagamento aos credores trabalhistas: previu-se o pagamento dos créditos
controversos ou em disputa judicial, após o trânsito em julgado da respectiva
habilitação de crédito no Juízo Recuperacional.
Ora, a se considerar essa disposição, os credores
trabalhistas serão divididos em classes distintas, quebrando a isonomia e o
tratamento paritário devido e, ainda, submeterão alguns à “controvérsia”
suscitada pelo credor, obrigando-os a valer-se da via judicial para o
recebimento de seus créditos.
Há de distinguir credores trabalhistas por créditos havidos
antes do pedido recuperatório: estes devem receber na mesma moeda e no
prazo dos credores “não controversos” previstos no plano. Assim, se a
“divergência imposta pelo credor” conduzir ao trânsito em julgado dois ou três
anos depois, esse credor terá direito a receber seu crédito com juros de mora e
correção monetária desde a data do prazo final previsto no art. 54 da Lei n.
11.101/2005. Os credores trabalhistas por créditos havidos depois do pedido
recuperatório receberão seus créditos nas execuções promovidas no juízo
trabalhista, como decorre do disposto no art. 49.
Por fim, ilegal a previsão acerca da liberação dos depósitos
recursais trabalhistas em favor da recuperanda. Embora permaneça à
disposição do Juízo Trabalhista, o depósito judicial é realizado na conta
vinculada do trabalhador, portanto, uma vez realizado, deixa de integrar o
patrimônio da devedora.
A Lei 11.101/2005 não previu a possibilidade de dispensa
do depósito recursal e, muito menos, a possibilidade de liberação às
recuperandas-reclamadas. Reforça-se: tal dispensa veio apenas com a edição
da Lei 13.467/2017 reforma trabalhista, em novembro de 2017.
De qualquer forma, a desobrigação prevista não implica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 19/24
liberação irrestrita ou devolução de importâncias já adimplidas.
O depósito recursal é a garantia prevista especificamente
no capítulo da CLT que versa sobre os recursos, cuja disciplina legal implica
que seja realizado na conta vinculada do trabalhador, ou seja, possui garantia
de impenhorabilidade absoluta.
Descabida, portanto, a liberação dos valores em favor da
recuperanda ou mesmo, a remessa ao Juízo Recuperacional. Trata-se de verba
que deixou de compor o patrimônio da empresa e, mesmo que assegure o
crédito devido ao trabalhador eventualmente sujeito, não há como desnaturar
o conteúdo social previsto pelo legislador ao prever que permaneça depositado
em conta vinculada, ou seja, gerida e regulamentada nos termos da legislação
fundiária.
Sendo assim, ao contrário do previsto no plano, o depósito
concursal é montante que deixou de integrar o patrimônio da empresa e, por
esta razão, não procede a expressa indicação acerca da violação ao princípio da
paridade.
Portanto, a condição suportada pelos credores trabalhistas
é ilegal e a previsão de pagamento a eles dirigida não pode prevalecer, razão
pela qual declara-se a nulidade da cláusula 3.3 e determina a necessária
adequação e pagamento dos créditos em 30 dias, sob pena de convolação em
falência.
2.2 Da nulidade da cláusula 3.3 do plano originário (fl.
3.770 na origem):
O agravante insurge-se contra a falta de discriminação
pormenorizada dos meios de recuperação judicial e suscita violação ao disposto
nos artigos 53, inciso I e 66 da Lei n. 11.101/2005.
De fato, a redação da cláusula impugnada é abrangente e
não esclarece precisamente em que condições os meios de recuperação
previstos no plano poderão ser adotados, bem como, quais os requisitos a
serem observados para implementação das hipóteses arroladas.
Da leitura do plano de recuperação judicial e seus aditivos,
é possível identificar algumas ações listadas como a concessão de prazos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 20/24
condições especiais para pagamento de obrigações vencidas e vincendas; venda
parcial de bens; dação em pagamento; constituição de SPEs.
Entretanto, somente meios expressamente pormenorizados
nas cláusulas do plano e aditivos, com transparência nos critérios e sujeição à
legalidade, serão considerados válidos e passíveis de implementação, após
aprovação assemblear e homologação judicial.
Tal ressalva faz-se necessária a fim de evitar possíveis
questionamentos e invalidações de atos, especialmente diante da expressa
indicação acerca da recuperanda:
O Grupo Enterpa está analisando detalhadamente a viabilidade
de cada meio de recuperação, conforme estabelece o art. 50 da
Lei 11.101/05. Todas as medidas a seguir podem ser tomadas
desde que os valores dos credores sejam prioritariamente
liquidados com recursos oriundos das medidas a serem
implantadas.
Neste ponto, portanto, há razão no reclamo recursal.
2.3 Da necessidade de observância do Enunciado n. II
GRDE (cláusula 4.1.8, fl. 3.779 do plano originário):
A cláusula impugnada não foi afastada nos aditamentos
posteriores, de sorte sua manutenção implica em ilegalidade.
Nos termos da previsão impugnada, o encerramento da
recuperação judicial deve ocorrer em 2 anos após a r. decisão homologatória, o
que viola expressamente art. 61 da Lei Recuperacional e Falimentar, conforme
Enunciado II do Grupo Reservado de Direito Empresarial (DJE 15 de abril de
2019):
Enunciado II: O prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado.
Destarte, para fins de encerramento da recuperação
judicial, o biênio previsto na lei de regência tem início após transcorrido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 21/24
prazo de carência.
2.4
Da ineficácia da cláusula 4.1.14 em relação aos
credores que não concordaram (cláusula 4.1.14, fl. 3.780 do plano originário):
De acordo com a cláusula impugnada, os credores
outorgam irrestrita quitação em relação aos créditos integralmente adimplidos
na forma do plano e, nada mais poderá ser reclamado a este título, inclusive
em relação a coobrigados, garantidores, fiadores ou avalistas.
Não há dúvida de que a novação de crédito por força do
deferimento da recuperação judicial da sociedade devedora não se estende
automaticamente aos coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso.
Sobre o tema, anota Fábio Ulhoa Coelho:
De se observar também que os credores sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o
portador de nota promissória firmada pelo empresário em
recuperação pode executar o avalista desse título de crédito,
como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar,
nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação
judicial do avalizado.
(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas, 11a ed., São Paulo: Saraiva, p. 246).
De tal sorte, a previsão de extensão da novação não é
inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à
Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial,
aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção
direcionada à tal previsão.
Há, ainda, o disposto na Súmula n. 581 do E. STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 22/24
Portanto, somente se admite a validade e eficácia de
alguma previsão neste sentido em face dos credores que expressamente
aprovam o plano e, ao assim votarem, renunciam ao direito de executar
fiadores e avalistas.
Desta forma, o credor que não concordou especificamente
com a cláusula renunciativa em Assembleia não poderá ser atingido pela
eficácia de seus termos.
Destarte, em complemento ao consignado na r. decisão
recorrida a este título, a declaração de ineficácia atinge a cláusula 4.1.14.
2.5 - Da transparência e o dever de apresentação de novo
plano:
Conforme consignado, o pedido de recuperação judicial foi
ajuizado simultaneamente por duas sociedades, sem nenhuma informação
acerca do endividamento individual de casa uma, apresentando-se um contexto
de consolidação de dívidas não permitido no ordenamento, especialmente,
diante de um pedido de recuperação judicial simultânea envolvendo tipo
societário vedado por lei.
Tendo em vista que a participação da sociedade simples foi
afastada apenas no momento da r. decisão concessiva, desconhece-se em que
termos deram-se as deliberações em assembleia. Não há como pessoas
qualificadas como credoras da sociedade simples deliberarem sobre a
recuperação de empresa da qual não são titulares de crédito.
Ante a falta de transparência em relação à
individualização dos créditos concursais, reconhece-se que os credores
deliberaram sobre uma proposta consolidada envolvendo duas sociedades,
situação completamente alterada após a exclusão da Abacon, o que afasta a
legitimidade negocial da assembleia.
Após a apresentação, pela recuperanda, da lista correta
lista dos credores aptos à deliberar caberá ao administrador verificar a
exatidão nos registros contábeis da autora.
Sobre a assembleia de credores, leciona Fábio Ulhoa
Coelho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 23/24
Como se percebe, as mais relevantes questões relacionadas ao
processo de recuperação judicial inserem-se na esfera de
competência da Assembleia dos Credores. Se a falência pode se
processar sem a Assembleia dos Credores, a recuperação judicial
(ressalvada a das microempresas ou empresas de pequeno porte)
simplesmente não tramita sem atuação desse colegiado.
(Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de
recuperação de empresas, 11a ed., São Paulo: RT, p. 133)
Destarte, exige-se que nova proposta seja apresentada de
maneira consolidada, a fim de que nenhuma dúvida possa ser cogitada em
relação ao plano e aditamentos anteriores. Tal proposta deverá ser deliberada
unicamente pelos efetivos credores concursais da recuperanda Enterpa e, caso
aprovada, submetida à homologação judicial.
Mesmo
diante
da
anterior
aprovação
assemblear,
recomenda-se maior prestígio à comunidade credora com a apresentação de
uma proposta que não implique em sacrifício extremo, tal qual constatado nos
planos de recuperação afastados neste julgamento, especialmente no que diz
respeito às previsões remissórias e dilatórias.
III - DISPOSITIVO:
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao recurso
para afastar a r. decisão concessiva e determinar à recuperanda:
a) a apresentação de um modificativo ao plano de
recuperação judicial sem as ilegalidades declaradas na
r. sentença, bem como, aquelas reconhecidas neste
julgamento, no prazo de 30 dias corridos, a ser
submetido à AGC convocada para essa finalidade em 60
dias corridos, improrrogáveis, contados a partir do
presente julgamento, sob pena de falência;
b) No mesmo prazo (30 dias), comprovar o pagamento dos
credores concursais trabalhistas, haja vista que o não
pagamento de mencionados créditos no prazo legal é
razão para a convolação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238205-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.643 24/24
À administradora judicial competirá assegurar que apenas
os credores da recuperanda Enterpa deliberem em assembleia, indicando-os
claramente nos autos.
Diante deste resultado, julga-se prejudicado o agravo
interno interposto contra o despacho que autorizou o processamento do agravo
de instrumento sem efeito excepcional.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR